Tribunal: STF
Processo: MS 39446
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. AFASTAMENTO CAUTELAR DE MAGISTRADO DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES. DEFERÊNCIA AO CNJ. ÓRGÃO DOTADO DE CAPACIDADE INSTITUCIONAL PARA JULGAR INFRAÇÕES DISCIPLINARES DE MAGISTRADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA CAUTELAR. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Luiz Fernando Lima, Desembargador do TJBA, contra decisão do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. O ato coator foi proferido em Reclamação Disciplinar no qual a autoridade coatora, em 17/10/2023, concluiu pelo afastamento cautelar do impetrante.



    No presente writ, o impetrante afirma que é Juiz de Direito há mais de 40 anos, possuindo uma ilibada vida funcional. Sustenta que o ato coator decorre de sua regular atuação na atividade judicante, ocasião em que proferiu decisão, em sede de plantão judicial, no bojo de habeas corpus impetrado em favor de Ednaldo Freire Ferreira. Alega que no referido decisium, por razões humanitárias, concedeu pedido de substituição de prisão preventiva em prisão domiciliar. 



    Defende que o afastamento do cargo é medida desproporcional, macula sua honra subjetiva e objetiva, bem como ofende suas garantias constitucionais fundamentais. Aduz que o Corregedor Nacional de Justiça se valeu apenas de notícia extraída da internet para abrir a investigação, atuação contrária ao entendimento firmado pelo STF no sentido de que “até mesmo o início de procedimentos investigativos necessita de suporte fático relevante, com amparo documental idôneo – o que não é obtido por meras notícias de jornal ou sítios na rede mundial de computadores”.



    Sustenta, ainda, nos termos do art. 40 da LOMAN, que a Reclamação Disciplinar em referência deveria tramitar em segredo de justiça, o que não ocorreu no caso em exame. Ao final, tece os seguintes pleitos:



    “a) a concessão de tutela antecipada de urgência, a fim de que seja suspensa a ordem de afastamento cautelar deferida na sessão do CNJ do último dia 17/10/2023, autorizando que o impetrante permaneça em plena atividade judicante, sem prejuízo da continuidade da reclamação disciplinar;



    b) após regular tramitação, notificada a autoridade coatora para manifestação, a AGU para eventual defesa e o MPF para eventual opinativo, seja concedida a segurança, anulando em definitivo a ordem de afastamento preventivo deferida pelo CNJ em desfavor do Impetrante”.



    Em 23/10/2023 o impetrante peticiona (doc. 18). Reitera a urgência do pedido liminar e argumenta que a manutenção do ato apontado como coator gera a equiparação “da reprimenda chamada de ‘medida cautelar’ a uma pena de caráter perpétuo” pelo fato de que completará 75 anos em 2024 e, por isso, “será alcançado pela aposentadoria compulsória”.



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, cumpre salientar que a concessão de medida cautelar na via mandamental exige a comprovação inequívoca da urgência do provimento jurisdicional (periculum in mora) para preservar o direito do impetrante, bem como da verossimilhança do direito alegado (fumus boni iuris). Nesse sentido dispõe o art. 7º, III, da Lei 12.016/2009, in verbis:



    “Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: 



    (...)



    III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.” 



    In casu, verifico que o presente pedido liminar não cumpre com os referidos requisitos. Ao menos neste juízo de cognição sumária e sem prejuízo de futura deliberação diversa da presente, observo que o fumus boni iuris está ausente. 



    No presente writ, diante da gravidade da situação que está sob investigação, qual seja, a concessão de prisão domiciliar a Ednaldo Freire Ferreira, qualificado como uma das principais lideranças da suposta maior facção criminosa baiana denominada “Bonde do Maluco” (doc. 15), não há de se falar em desproporcionalidade ou ilegalidade da aplicação de medida cautelar de afastamento do cargo.



    O Conselho Nacional de Justiça, no exercício de sua competência constitucional e com base na gravidade nos fatos investigados, entendeu que o afastamento seria medida necessária e adequada, determinando providência prevista em lei. Nesse sentido, ao justificar a decisão, gizou-se que “aparentemente, o magistrado requerido não observou a cautela exigida ao conceder o cumprimento de prisão domiciliar a réu de altíssima periculosidade, uma das principais lideranças de facção criminosa, Ednaldo Freire Ferreira, vulgo "Dadá", que veio a se evadir”.



    Com efeito, a Constituição da República confere ao CNJ a competência para fiscalizar a conduta dos magistrados, podendo, conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, e, inclusive, avocar processos disciplinares em curso ou rever aqueles encerrados há menos de um ano. Trata-se do disposto no art. 130-B, § 4º, III, in verbis:



    “Art. 130-A: (...)



    §4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura.



    (...)



    III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;



    Destarte, ante a conjuntura fática analisada, não entrevejo situação que clame a revisão da atuação de órgão autônomo especializado, como é o Conselho Nacional de Justiça, mormente porque não se trata decisão manifestamente irrazoável, abusiva ou teratológica.



    É que, no meu entender, devemos partir de uma análise de deferência para com os órgãos autônomos especializados em geral, especialmente àqueles que a Constituição da República outorgou assento constitucional de competência técnica para determinadas matérias. 



    Nessas condições, presume-se a habilitação técnica para determinadas escolhas, o que impõe ao Poder Judiciário a autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria e a sua função constitucional específica para tanto.



    Assim, é absolutamente descabida a pretensão de convolar esta Suprema Corte em instância recursal das decisões disciplinares tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça no regular exercício das suas atribuições constitucionais. Desse modo, estando o ato apontado como coator dentro do espectro de competências do CNJ e ausentes indícios de ilegalidade ou abuso de poder, inexiste violação de direito líquido e certo do impetrante e fundamento legal para concessão da medida cautelar vindicada.



    Ex positis, INDEFIRO o pleito cautelar. Proceda-se a intimação da autoridade coatora para prestar informações. Após, retornem-me os autos conclusos.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente